Tribunal: TJMT
Processo: 1002353-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002353-81.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ANDRE BORDIN TRELLES
AGRAVADO: CASSIANO FERNANDES DA SILVA, VENERANDA ACOSTA FERNANDES
Processo na origem no
Comarca de ....
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por André Bordin Trelles contra decisão que na Ação de Imissão de Posse c/c Pedido Liminar c/c Cobrança de Taxa de Ocupação movida por Cassiano Fernandes da Silva e Veneranda Acosta Fernandes, deferiu liminar de imissão na posse do imóvel localizado na Rua Dr. Santo Scaravelli, no 155, casa 04, Condomínio Malibu Residence, Bairro Despraiado, CEP 78048-238, Cuiabá, com prazo de 15 dias para desocupação voluntária.
Em síntese, ressalta que propôs ação anulatória de leilão extrajudicial que tramita junto a JUSTIÇA FEDERAL MT, que pode vir a ser julgada procedente, o que constituiria decisão diametralmente contrária à decisão agravada.
Alega que há nítida prejudicialidade externa entre esta ação de imissão na posse e a ação anulatória, na qual se discute a nulidade da hasta pública e, consequentemente, da aquisição do imóvel pela agravada.
Aduz que a CEF na contestação apresentada deixou de comprovar a legalidade do ato e os agravados se aproveitam da situação para serem imitidos na posse do imóvel.
Sustenta frágil condição de saúde que, somada ao quadro de pandemia decorrente do COVID 19 é circunstância que merece ser sopesada a fim de que o juízo recorrido encaminhe os autos à Justiça Federal ou que seja determinada a suspensão do andamento do feito, até que seja julgada a ação anulatória.
Reclama que tão logo propôs a ação anulatória, os agravados ajuizar a presente ação de imissão na posse, isto em fevereiro de 2020.
Defende que os agravados utilizam de má-fé para não responderem ações pertinentes, porque mentem sobre seu endereço para que não sejam encontrados
Pugna pela suspensão dos efeitos da decisão que determinou a desocupação (despejo) do imóvel, que também é objeto da ação que tramita junto a Justiça Federal-MT. No mérito, requer o sobrestamento da ação originária até o Julgamento do mérito da ação anulatória.
É o relato.
Decido.
De início, no que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, observa-se que o recorrente não colacionou documentos que comprovem a alegada hipossuficiência.
Assim, intime-se, para, no prazo de cinco dias, juntar documentos que evidenciem não reunir condições econômicas para o processamento regular do feito.
No que tange ao pedido de suspensão da decisão recorrida, insurge-se o agravante contra a decisão que deferiu liminar de imissão na posse em favor dos autores agravados, por força da aquisição do imóvel, mediante escritura Pública junto à Caixa Econômica Federal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, não se verifica, de pronto, a relevância das alegações do agravante, porque o trâmite na justiça federal de ação anulatória que tem por objeto a escritura do imóvel do qual se busca a imissão na posse, por si só, não atrai a alegada prejudicialidade externa, notadamente porque não se visualiza sequer argumentos jurídicos tendentes a macular referido ato praticado por aquele agente financeiro (Caixa Econômica Federal).
Nesse sentido, já decidiu essa Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROVA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – OCORRÊNCIA - DIREITO À POSSE CONFERIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 32 DA LEI No 9.514/97 – RECURSO NÃO PROVIDO.
O direito do autor à obtenção da posse sobre o imóvel adquirido por meio de leilão extrajudicial, está alinhado com o que dispõe o artigo 32 da Lei no 9.514/97, que garante, ao adquirente, a reintegração liminar na posse do imóvel, quando comprovada a consolidação da propriedade.” (N.U 1008255-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)
Por fim, cumpre registrar que a ordem de desocupação do imóvel no prazo de quinze dias, não constitui prazo processual, mas sim material. Nesta circunstância o prazo contar-se-á em dias corridos, nos termos do artigo 219, parágrafo único, do CPC.
Posto isso, nega-se a antecipação da tutela pleiteada.
Intimem-se os agravados para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator